Tribunal: TJDFT
Processo: 0717688-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717688-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO VILLA GRECIA, ASSOCIACAO DO VILLA GRECIA, REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO AGRAVADO: JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA, MARIA ODETE BRAUNA BARBOSA, FELIPE SILVEIRA BALBINO DE FREITAS, WALDEMAR DE PAULA CURADO, CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BRASILIA DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo CONDOMÍNIO VILLA GRÉCIA, ASSOCIAÇÃO DO VILLA GRÉCIA e REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706329-23.2021.8.07.0020, proposta pelos Agravantes em desfavor de JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA, MARIA ODETE BRAÚNA BARBOSA, FELIPE SILVEIRA BALBINO FREITAS, WALDEMAR DE PAULA CURADO e CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BRASÍLIA, indeferiu, ao fundamento da necessidade de dilação probatória, o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos ora Recorrentes. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Firmo a competência deste juízo para processamento e julgamento do feito. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a suspensão dos efeitos da ata de assembleia, objeto da presente demanda, do seu registro, bem como para que os requeridos se abstenham de praticar qualquer ato utilizando-se o referido documento, sob pena de multa a ser fixada por este juízo. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de ‘emenda’, com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, o mesmo pedido de tutela de urgência foi deferido nos autos preventos (processo no 0713713-13.2020.8.07.0007), tendo sido suspensa a tutela de urgência concedida, e, posteriormente, extinto o feito, sem julgamento de mérito, em sede de agravo de instrumento: sendo defeso a este juízo proferir nova decisão contrariando o entendimento do Eg. TJDFT. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Águas Claras, DF, 5 de maio de 2021 13:16:29.” (Grifei). Os Embargos de Declaração manejados pelos ora Agravantes na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos. Expeça-se certidão de inteiro teor, conforme requerido na petição de Id. 91275309. Cuida-se de embargos de declaração (Id. 91327867) opostos contra a decisão que rejeitou o pedido de tutela de urgência (Id. 90765012), com fundamento no artigo 1.022 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão embargada de qualquer ‘vício’ que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Nota-se que os fundamentos que ensejaram o indeferimento do pedido de tutela de urgência encontram-se em consonância com o entendimento do Eg. TJDFT, conforme decisão proferida no processo prevento. Diante do exposto, tendo os embargos de declaração por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e se a decisão não está eivada de nenhum desses vícios, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS. Ao regular prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se. Águas Claras, DF, 13 de maio de 2021 17:31:05.” Discorrem os Agravantes acerca das decisões judiciais proferidas na precedente Ação de Conhecimento, Feito n.o 0713713-13.2020.8.07.0007, extinta sem julgamento do mérito. Dizem que, com a referida extinção daquele Feito, “os Réus, ora Agravados, ocuparam fisicamente o Condomínio, supostamente lastreados na antiga liminar do agravo que suspendeu a tutela de urgência concedida, agora inexistente, e buscam lastrear a sua permanência e decisões com base na ata inequivocamente falsa” (Num. 26128003 - Pág. 5). Acrescentam que “o Condomínio Villa Grécia, ora Agravante, corrigiu a falha processual extintiva do feito anterior e ingressou com uma nova ação declaratória, com pedido de tutela de urgência, tendo o condomínio como um dos autores, buscando a declaração definitiva da nulidade da segunda ata e do seu registro, face ao seu caráter inequivocamente falso, bem como determinando que os réus, ora agravados, se abstenham de praticar qualquer ato em nome do condomínio ou se utilizando da citada ata, sob pena de multa diária” (Num. 26128003 - Pág. 5). Argumentam que a decisão proferida no Agravo de Instrumento tirado contra decisão do Feito extinto não obsta o deferimento da tutela provisória vindicada na origem, uma vez que naquele recurso não houve análise meritório do pleito, já que o fundamento da decisão colegiada resumiu-se ao reconhecimento de falha formal, consistente na ausência do Condomínio no Feito. Ressaltam os Recorrentes que o objeto do Feito originário “também consiste na declaração de nulidade completa e definitiva da segunda ata forjada e falsificada (doc.02), elaborada para alterar o teor da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 19/09/2020, objeto da ata verdadeira ora também anexada aos autos (doc.01).” (Num. 26128003 - Pág. 8). Afirmam os Agravantes que deve ser deferida a tutela provisória de urgência, haja vista que “o artigo 19, inciso II, do Código de Processo Civil, prevê expressamente a possibilidade do ajuizamento de um feito que tenha como objeto a declaração de nulidade de um documento específico, no presente caso uma ata, cujo teor foi ideológica e materialmente falsificado, com o intuito de alterar as deliberações contidas na Assembleia Geral Ordinária realizada em 19/09/2020, devidamente registradas em uma ata verdadeira (doc.01)” (Num. 26128003 - Pág. 8). Salientam que, tendo em vista tratar-se de “documento inequivocamente falso, a uma, por não reproduzir a realidade da AGE realizada (falsidade ideológica), a duas, por conter assinaturas materialmente falsas, a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território é uníssona em declarar a sua nulidade absoluta” (Num. 26128003 - Pág. 8). Quanto ao ponto, os Recorrentes colacionam as ementas geradas para os acórdãos n.o 939.379 (Primeira Turma Cível) e 564.989 (Quinta Turma Cível). Asseveram que a “natureza inequivocamente falsificada da ata apresentada e utilizada pelos Réus, ora Agravados, para tentarem se legitimar como corpo diretivo do condomínio, também foi assumida e reconhecida por eles em laudo complementar apresentado no feito anterior extinto” (Num. 26128003 - Pág. 10). Nessa mesma linha, dizem os Agravantes que, “de maneira criminosa, os Réus, ora Agravados, tentaram imputar essa falsificação a um terceiro. Isto porque, devidamente desmascarados em relação ao caráter falsificado da ata, eles em estratégia processual ética e moralmente reprovável, além também de ser considerado crime de calúnia, apresentaram um laudo pericial assumindo a falsidade da ata, mas atribuindo tal falsidade a um terceiro, no caso a subsíndica.” (Num. 26128003 - Pág. 10), o que foi rechaçado no Laudo apresentado pelo Condomínio. Assim, entendem os Recorrentes que está dispensada a produção de prova da falsidade, nos termos do art. 374, incisos II e III, do CPC, uma vez que os Agravados a confessaram. Sustentam que a nulidade do ato questionado teve início já na convocação da Assembleia Geral Extraordinária, haja vista que a Síndica destituída, ante a ausência de quórum mínimo, assinou por supostos 15 (quinze) condôminos, sem a devida procuração para tanto. Mencionam que foi indeferida a postulação judicial de suspensão daquela assembleia, o que levou o Condomínio a adotar todos os procedimentos necessários para a realização da “Assembleia Geral Extraordinária, atendendo à frágil convocação, no dia 19 de setembro de 2020, requerendo, por conseguinte a extinção do feito judicial.” (Num. 26128003 - Pág. 14). Prosseguem os Recorrentes informando que, “após algum tumulto gerado pelos réus, ora agravados, bem como por outros comparsas, a citada Assembleia Geral Extraordinária conseguiu ser iniciada. Após iniciada, a assembleia deliberou os tópicos da convocação: afastou o pedido de destituição do atual corpo diretivo do condomínio, bem como, o reelegeu para um novo mandato 2020 a 2022” (Num. 26128003 - Pág. 15). Acrescentam que a “ata fruto da AGE foi devidamente registrada em cartório obedecendo a integralidade dos ditames formais e legais (doc.01). Irresignados com a derrota na aludida AGE, os Réus, em conluio com outras pessoas, forjaram ideologicamente e materialmente uma outra ata relativa à mesma Assembleia Geral Extraordinária, elegendo um corpo diretivo diferente do verdadeiramente eleito, na qual a 1aAgravada seria a síndica com um mandato fictício de 2 (dois) anos (doc.02)” (Num. 26128003 - Pág. 15). A partir daí, dizem os Agravantes que os Agravados procederam ao registro da ata falsa à prática de atos de suposta representação do Condomínio, notadamente a tentativa de controle das contas bancárias junto ao SICOOB. Relatam os Recorrentes que, diante de tais fatos, “o Condômino Villa Grécia, por intermédio do seu síndico eleito, adotou as providências para comprovar a materialidade da falsificação da citada ata. Com isso, contratou uma perícia, formada por uma equipe de dois peritos renomados e credenciados junto ao TJDFT, a qual atestou a falsificação da aludida ata (doc.07), asseverando categoricamente que pelo menos 20 (vinte) assinaturas foram realizadas pelo mesmo punho caligráfico” (Num. 26128003 - Pág. 15), sobrevindo a comunicação da ocorrência à Autoridade Policial e ao Tabelião do Primeiro Ofício. Pedem antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para “determinar a suspensão dos efeitos da ata falsa, do seu registro, bem como que os Réus, ora Agravados, se abstenham de praticar qualquer ato utilizando a citada ata, sob pena do pagamento de multa a ser fixada por esse d. Juízo” (Num. 26128003 - Pág. 16). Preparo regular (Num. 26128718 e 26128719). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo CONDOMÍNIO VILLA GRÉCIA, ASSOCIAÇÃO DO VILLA GRÉCIA e REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706329-23.2021.8.07.0020, proposta pelos Agravantes em desfavor de JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA, MARIA ODETE BRAÚNA BARBOSA, FELIPE SILVEIRA BALBINO FREITAS, WALDEMAR DE PAULA CURADO e CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BRASÍLIA, indeferiu, ao fundamento da necessidade de dilação probatória, o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos ora Recorrentes. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente a probabilidade do direito dos Agravantes. Inicialmente, deve ser registrado que, conquanto o Juiz prolator da decisão agravada tenha feito menção a decisões proferidas na anterior Demanda extinta sem julgamento do mérito, ao que se presume, sua compreensão foi lançada sob o fundamento da necessidade de dilação probatória no caso concreto. Desse modo, tal como asseverado na decisão agravada, a aferição da falsidade afirmada pelos Autores, ora Agravantes, depende de dilação probatória a ser realizada sob a luz do contraditório no bojo do Feito originário. Nesse sentido, colacionam-se os precedentes trazidos pelos próprios Agravantes em suas razões recursais, o quais não foram proferidos no julgamento de Agravos de Instrumento (Tutela Provisória), mas sim de Apelações Cíveis em que, naturalmente, já se ultrapassou o exercício da produção probatória, baseando-se as sentenças no quanto comprovado ou nos ônus das partes a quem a prova competia e não se realizou: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO PRIVÊ DO LAGO NORTE I - ETAPA 3. RELATÓRIO DA SENTENÇA. OMISSÃO A RESPEITO DE MATÉRIAS DISCUTIDAS PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO QUANTO AO NÚMERO DE LOTES INTEGRANTES DO CONDOMÍNIO. INOCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. FALSIDADE DE ASSINATURA DE CONDÔMINO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LISTA DE PRESENÇA DE MORADORES. INDÍCIOS DE FRAUDE. NULIDADE DA ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL, DA ATA E DA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. NULIDADE CONFIGURADA. 1. A ausência de assinatura do advogado na petição recursal constitui irregularidade sanável, devendo ser conhecido o recurso quando atendida a determinação judicial de correção do vício apontado. 2.Verificado que o d. Magistrado sentenciante, ao relatar a controvérsia, fez alusão expressa e adequada aos fundamentos fáticos e de direito invocados pelas partes litigantes, tanto da petição inicial quanto da resposta do réu, não há como ser reconhecida a afronta às disposições constantes do artigo 458, inciso I, do CPC. 3. De acordo com o artigo 1.333 da Lei n. 4.591/64 a convenção do condomínio deve ser subscrita por 2/3 (dois terços) de suas frações ideais. 4. Tendo em vista que o número de lotes que integram o condomínio encontra-se indicado expressamente em escritura pública, a apuração do quorum mínimo para a aprovação da convenção condominial deve se basear em tal documento. 5. Havendo a demonstração de que houve mácula na lista de presença da Assembleia Geral Extraordinária que instituiu o condomínio, inclusive com a realização de exame grafotécnico que concluiu pela existência de falsidade de uma das assinaturas apresentadas, deve ser reconhecida a nulidade da assembleia, bem como de sua respectiva ata e da convenção condominial aprovada. 6. Nos termos do artigo 389, inciso I, do CPC, contestada a assinatura constante do documento, compete à parte que o produziu comprovar a sua autenticidade. 7.Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.” (Acórdão 937379, 20100110053957APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Revisor: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 3/5/2016. Pág.: 223-237. Grifei) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PROVA DA FALSIDADE DA ASSINATURA DO OUTORGANTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO ATO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, em razão de ser o réu titular dos interesses em conflito, porquanto reconhecido ser o objeto da lide a nulidade de cessão de direitos creditórios instrumentalizada por escritura pública levada a efeito pelo réu, o qual deve suportar os efeitos da decretação de inexistência do ato jurídico. 2. A prova da falsidade da assinatura de uma das partes na escritura pública de cessão de direitos creditórios sobre precatórios eiva o ato jurídico de nulidade absoluta, impondo a declaração de sua inexistência, em virtude da falsa atribuição da manifestação de vontade. 3. Não prospera a alegação do réu de que é terceiro de boa-fé e que por tal razão não deve ser anulado o ato jurídico, eis que se discute a existência do próprio negócio jurídico, em razão da falta de consentimento autêntico do titular do crédito. 4. Doutrina. 4.1 ‘Com a declaração da nulidade absoluta do negócio jurídico, este não produzirá qualquer efeito por ofender princípios de ordem pública, por estar inquinado por vícios essenciais. (...) De modo que um negócio nulo é como se nunca tivesse existido desde sua formação, pois a declaração de sua invalidade produz efeito ex tunc (Súmula 346 do STF)’ (in Código Civil Anotado, 10a ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 181). 5. Apelo improvido.” (Acórdão 564989, 20070110519056APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: ALVARO CIARLINI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2012, publicado no DJE: 23/2/2012. Pág.: 842. Grifei). Tais precedentes colacionados pelos Agravantes, em verdade, corroboram a compreensão esposada na decisão agravada. Tratando-se de postulação de Tutela Provisória de Urgência, como é o caso do Feito originário, prevalece o entendimento de que é exigida a dilação probatória quanto às alegações de falsidade de documento ou de assinatura. Confira-se, quanto ao tema, o seguinte precedente desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADORES. VERACIDADE DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Caso a alegação da parte necessite de demonstração através de dilação probatória, resta afastado o requisito da probabilidade do direito. No caso em que se alega a falsidade de assinaturas do contrato de locação, não havendo garantia da execução, não deve ser deferido o efeito suspensivo, uma vez que é necessária dilação probatória na primeira instância para se verificar a probabilidade do direito alegado.” (Acórdão 1197720, 07131637320198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à argumentação dos Agravantes de que os Réus, Agravados já teriam confessado a prática da falsificação, entendo que não se pode avaliar tal alegação nesse momento processual, haja vista que os Agravados ainda serão citados para o Feito originário e que os aludidos incisos II e III do art. 374 do CPC pressupõem a manifestação, ou a ausência dela, no próprio processo em que se analisam as provas (“Art. 374. Não dependem de prova os fatos: II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos;”). Registre-se que eventual manifestação lançada em Feito extinto sem julgamento do mérito, em princípio, não autoriza a análise da pretendida assunção, como verdadeiro, de determinado fato, nos termos dos referidos dispositivos legais. Quanto à perícia particular contratada pelos Recorrentes (unilateral), de igual sorte, conquanto aponte irregularidade de assinaturas e, assim, constitua indício de prova, não suplanta, ao menos nesse momento processual, a necessidade de produção de prova no Feito originário com a plena participação de todas as partes envolvidas. Registre-se que a egrégia Quinta Turma Cível, mesmo em caso envolvendo cumprimento de sentença, diante de perícia unilateral realizada pela parte, já decidiu pela necessidade de perícia judicial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REABERTURA DA ACADEMIA DE CONDOMÍNIO. FUNCIONAMENTO CONDICIONADO À CONTENÇÃO DE RUÍDOS, BARULHOS E VIBRAÇÃO. PERÍCIA UNILATERAL FEITA PELO OBRIGADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PARA AFERIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto em face da decisão que determinou ao executado a suspensão imediata de quaisquer atividades na sala de ginástica/salão de jogos na cobertura, bem como proibiu o uso ou a realização de qualquer atividade ruidosa no local, sob pena de multa diária. 2. A questão referente ao funcionamento da academia do Condomínio passa, necessariamente, por uma análise de caráter probatório e, assim, não se mostra possível, em sede de agravo de instrumento, devido ao seu caráter de cognição sumária, imiscuir-se nessa seara. 3. A perícia particular realizada unilateralmente, mesmo que tenha ocorrido comunicação prévia à parte adversa sobre a data de sua realização, não é suficiente para dirimir as dúvidas e solucionar a demanda, tendo agido bem o magistrado de primeiro grau ao determinar a realização de perícia judicial para aferir se a obrigação foi ou não cumprida pelo executado/agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1109838, 07164813520178070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no art. 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 03 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador